Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-04.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO ESPECÍFICA DE CADA DISPOSITIVO SUPOSTAMENTE VIOLADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA.
1. Não é passível de conhecimento pedido formulado em sede de recurso cuja a matéria não tenha sido discutida na origem, por caracterizar inovação recursal.
2. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Mesmo para fins de prequestionamento é dispensada a menção expressa de cada dispositivo infraconstitucional supostamente violado. Precedentes.
4. A despeito de o réu/apelante se sublevar contra o deferimento do benefício, os elementos de informação constante dos autos não denotam que a autora/apelada possua condições econômicas ou padrão de consumo que afaste a presunção de hipossuficiência que deriva de declaração exibida em juízo, revelando-se desarrazoado o pedido de revogação. Preliminar rejeitada.
5. Recurso da parte autora conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido. Recurso da primeira requerida conhecido e não provido. Sentença mantida.